Tribunal: TJPA
Processo: 0818133-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818133-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO ALESSANDRO CARDOSO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO CIRCUNSTANCIADO. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EVIDENCIADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de coacto preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto circunstanciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão cautelar no crime furto viola o princípio da homogeneidade; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva; (iii) saber se a existência de predicados pessoais favoráveis inviabiliza a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação e a consequente violação ao princípio da homogeneidade, além de constituírem vedado exercício de futurologia, dependem de ampla dilação probatória, o que é inviável na via mandamental.

4. Nos crimes de furto, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

5. Além de não evidenciada no caso dos autos, a simples existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não autoriza a revogação da prisão preventiva, cuja necessidade restou devidamente demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
"1. A controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação e a consequente violação ao princípio da homogeneidade, são inviáveis na via mandamental por demandarem ampla dilação probatória. 2. A imposição da prisão preventiva para a preservação da ordem pública se justifica quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não autoriza a revogação da prisão preventiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 917.567/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no RHC n. 196.675/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 929.226/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de EDUARDO ALESSANDRO CARDOSO RODRIGUES, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando malferimento ao princípio da homogeneidade e a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 22958809) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23065964), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23492300).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que a controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação e a consequente violação ao princípio da homogeneidade, além de constituírem vedado exercício de futurologia, dependem de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental (vide STJ,
AgRg no HC n. 917.567/SP
, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2024).

No mérito
, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 155, §1º, do Código Penal (
furto circunstanciado
) (ID 22877599, pág. 106).

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de furto “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (
AgRg no HC n. 929.226/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/09/2024).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, com base na garantia da ordem pública, diante da necessidade de afastar o risco de reiteração delitiva, notadamente considerando que o paciente responde a outros processos pela prática de crimes patrimoniais, enfatizando as circunstâncias do cometimento do delito.

Nesse compasso, veja-se a fundamentação empregada na decisão que manteve a prisão cautelar do coacto:

“[...] “
Ab initio”
, verifico que não há qualquer ilegalidade na manutenção da Prisão Preventiva dos réus quando presentes os requisitos daquela custódia cautelar, estando autorizada a prisão em razão da necessária manutenção da Ordem Pública.

Impende destacar que o requerente não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento do juízo da custódia acerca da prisão cautelar. Portanto, se não há qualquer alteração fático jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, considerando o
modus operandi
para a prática delitiva, uma vez, segundo que se extrai dos autos, que o requerente não se intimidou em praticar o crime de furto durante o repouso noturno, tendo a vítima ressaltado que o acusado já havia tentado entrar durante a noite em sua residência por diversas vezes; o que demonstra elevada ousadia no agir, caracterizando periculosidade concreta.

Some-se a isso o fato de que o acusado possui certidão criminal positiva na qual responde a outros processos por crimes contra o patrimônio; demonstrando inclinação recorrente para práticas delitivas.

[...]

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do requerente e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, estes não possuem condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).

Isto posto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de EDUARDO ALESSANDRO CARDOSO RODRIGUES, por entender serem necessárias para garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi empregado para a prática delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. (ID 22877599, pág. 114-118, grifo nosso).

Por derradeiro, ressalto que a simples presença de “circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ,
AgRg no RHC n. 196.675/BA
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/09/2024), sendo importante destacar,
in casu
, o histórico criminal do paciente, conforme certidão juntada aos autos (Processo n. 0817390-07.2024.8.14.0401, ID 127218530).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024